Tribunal: TJBA
Processo: 8024639-33.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024639-33.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLEMILTON MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. PLEITO LIMINAR. URGÊNCIA. FALTA. IRREVERSIBILIDADE. EVIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Conforme dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O parágrafo 3º, do mesmo artigo, veda a concessão do pleito liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III – Na hipótese, o exame do contrato de “cessão de direito” constante dos autos permite o vislumbre da boa-fé do Agravado e, ao lado do caráter residencial do imóvel e da irreversibilidade da imissão requerida, impede a caracterização do
periculum in mora
alegado pelo Agravante.

IV – Ausente um dos requisitos necessários ao deferimento pretendido pelo Recorrente, inviável é o seu acolhimento.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

II

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
n
º
8024639-33.2020.8.05.0000
,
de Camaçari, em que figura como
A
gravante

o ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
CLEMILTON MOREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA